Tribunal: STF
Processo: HC 260907
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “protocolou diversas petições de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, (...) [t]odavia, o STJ tem rejeitado sumariamente as petições, sem análise de mérito”. Argumenta que “[t]al conduta representa uma barreira ao acesso à jurisdição, pois a autoridade coatora, ao invés de cumprir seu dever constitucional de apreciar as alegações de constrangimento ilegal, utiliza um processo administrativo interno (SEI) para negar a prestação jurisdicional”. Formula o seguinte pedido:



    “a) A concessão de medida liminar para determinar que o Superior Tribunal de Justiça processe e julgue, com a urgência devida, o mérito dos Habeas Corpus anteriormente rejeitados com base no Processo SEI/STJ nº 19154/2025; 



    b) A notificação da autoridade coatora, o Superior Tribunal de Justiça, para que preste as informações que julgar necessárias; 



    c) A oitiva do representante do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para anular o ato coator e assegurar o direito dos pacientes a terem seus pedidos de Habeas Corpus devidamente processados e julgados pelo STJ, como medida de JUSTIÇA.”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    5. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    6. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente